Tribunal: TJMT
Processo: 0023160-55.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0023160-55.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO - CPF: 967.648.131-91 (APELANTE), LEONARDO BRUNO CAMACHO DE ABREU - CPF: 005.435.011-59 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELADO), NILTON MASSAHARU MURAI - CPF: 807.580.611-53 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - CPF: 280.288.008-07 (ADVOGADO), BILLAH COMERCIO DE RELOGIOS E ACESSORIOS LTDA - ME - CNPJ: 01.944.667/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA MARA FERNANDES RIBEIRO - CPF: 848.586.801-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

0023160-55.2017.8.11.0041– Capital

Apelante:

Christiane Fernandes Ribeiro

Apelado:

Banco da Amazônia S.A.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO
– REJEIÇÃO LIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – APRECIAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É descabida a rejeição liminar total do embargos à execução, motivada na intempestividade, se o embargante nele suscita
matéria de ordem pública, relativa à ocorrência da prescrição.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

0023160-55.2017.8.11.0041– Capital

Apelante:

Christiane Fernandes Ribeiro

Apelado:

Banco da Amazônia S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Christiane Fernandes Ribeiro
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos do embargos à execução oposto contra
Banco da Amazônia S.A.
, rejeitou liminarmente os pedidos, nos termos do art. 918, I, do CPC, ante a manifesta intempestividade, condenado a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformada, a apelante defende a nulidade da r. sentença, tendo em vista que no embargos foi alegada a prescrição intercorrente dos títulos objeto da execução. Alega que a prescrição é matéria de ordem pública, suscetível de ser alegada a qualquer momento e, inclusive, pode ser reconhecida de oficio pelo juiz. Pugna pela reforma da sentença e inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 115903496).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

0023160-55.2017.8.11.0041– Capital

Apelante:

Christiane Fernandes Ribeiro

Apelado:

Banco da Amazônia S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Christiane Fernandes Ribeiro

aviou
embargos à execução contra
Banco da Amazônia S.A., alegando preliminarmente a ocorrência da prescrição.

O MM. Juiz
rejeitou liminarmente os pedidos, nos termos do art. 918, I, do CPC, ante a manifesta intempestividade, condenado a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Irresignada, a apelante defende a nulidade da r. sentença, tendo em vista que no embargos foi alegada a prescrição dos títulos objeto da execução. Alega que a prescrição é matéria de ordem pública, suscetível de ser alegada a qualquer momento e, inclusive, pode ser reconhecida de oficio pelo juiz. Pugna pela reforma da sentença e inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que
resta incontroverso nos autos que o embargos à execução foi apresentado de maneira intempestiva, não havendo qualquer insurgência da apelante nesse ponto.

Visto isso, conforme a jurisprudência do c. STJ, a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser alegada a qualquer momento, não estando sujeita à preclusão, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA.

1.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prescrição é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser suscitada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, não estando sujeita à preclusão
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1598978/RS,4a Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 07.12.2020 - negritei)

Desse modo, no caso em apreço, embora o embargos seja intempestivo, verifico que a embargante suscitou em sua inicial matéria de ordem pública, relativa à ocorrência da prescrição.

Nesse passo, tenho que não andou bem o douto magistrado ao rejeitar liminarmente o embargos à execução, considerando que a parte arguiu matéria de ordem pública, que deve ser apreciada.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE – ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – APRECIAÇÃO NECESSÁRIA – EMBARGOS QUE DEVEM SER RECEBIDOS COMO PETIÇÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A impenhorabilidade de bem de família,
por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser arguida nos próprios autos da Execução mediante simples petição, de modo que a intempestividade dos respectivos Embargos em que foi alegada não impede sua apreciação
.”
(TJMT, RAC n. 0001441-69.2010.8.11.0006, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13.03.2019 – negritei)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRAZO PARA OPOSIÇÃO - DEZ DIAS A PARTIR DA INTIMAÇÃO DA PARTE ACERCA DA EFETIVAÇÃO DA PENHORA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 738, INCISO I, DO CPC DE 1973, ANTERIOR ÀS MODIFICAÇÕES DA LEI N.o 11.382/2006 - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - SUPRIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 214, § 1.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 - EMBARGOS INTEMPESTIVOS - ARGUIÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO - REJEIÇÃO LIMINAR TOTAL DOS EMBARGOS, MOTIVADA EM INTEMPESTIVIDADE - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

- Em se tratando de Embargos à Execução, sua interposição devia ser feita no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da intimação da parte acerca da efetivação da penhora, a teor do disposto no artigo 738, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973, sem as modificações advindas da Lei n.o 11.382/2006

- O comparecimento espontâneo da parte requerida nos autos supre eventual irregularidade da citação. Inteligência do artigo 214, § 1.o, do Código de Processo Civil de 1973

-
É descabida a rejeição liminar total de embargos à execução, motivada na intempestividade do incidente, se o embargante nele suscita matéria de ordem pública - consistente na ocorrência de prescrição - que não se sujeita, portanto, à preclusão
.”
(TJMG, RAC n. 10433120071066001, 9a CÂM. CÍVEL, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, j. 09.10.2018 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – embargos à execução – alegação de prescrição –
embargos que são intempestivos – irrelevância – matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício e em qualquer grau de jurisdição, até mesmo por simples petição
– precedentes – decisão mantida – efeito suspensivo aos embargos que devem ser mantidos – recurso não provido.”
(TJSP, RAI n. 2144112-04.2018.8.26.0000, 38a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Achile Alesina, j. 27.07.2018 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o recurso merece parcial acolhimento, para anular a r. sentença, retornando os autos à instância de origem para o seu regular processamento no tocante à matéria de ordem pública referente à prescrição.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022